Tribunal: TJSP
Processo: 2194158-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Incidente de prejudicialidade externa – Execução fiscal, ação anulatória e ação consignatória – Suspensão da execução fiscal – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 784, § 1o do Código de Processo Civil – Hipótese não prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional – Precedente desta C. Câmara – Condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO – Incidente de prejudicialidade externa – Execução fiscal, ação anulatória e ação consignatória – Suspensão da execução fiscal – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 784, § 1o do Código de Processo Civil – Hipótese não prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional – Precedente desta C. Câmara – Condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Impossibilidade – Tratando-se de mero incidente processual, não há falar em condenação ao pagamento de custas, despesas processuais, nem tampouco em honorários advocatícios – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.